Tribunal: STF
Processo: Rcl 66125
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada por Filipe Matias Barbosa Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Divinópolis, nos autos da Ação Popular n. 5000872- 63.2024.8.13.0223, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 5664, 3237, 3430, 5267, 3662 e 3649.



    A reclamante alega que o processo de origem é uma ação popular que “tem por objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, tendo em vista as ações e omissões do requerido frente a gestão de seus servidores públicos, já que o mesmo está realizando contratações temporárias infringindo a constituição federal e os requisitos vinculantes delimitados pelo STF” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “é possível constatar que o requerido tem 20 agentes de administração, 4 agentes funerários, 364 assistentes educacionais, 34 dentistas, 61 enfermeiros, vários médicos, vários professores, 225 técnicos de enfermagem, dentre outros, contratados temporariamente exercendo funções ordinárias e permanentes do estado o que faz questionar a excepcionalidade dessas contratações em detrimento da realização de concurso público” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o requerido vem realizando essa pratica de forma reiterada, encerrando contratos e realizando-os novamente, às vezes com o mesmo servidor, às vezes com outra pessoa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que “o requerido tem instituída a Autarquia Municipal denominada Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis (DIVIPREV). A realização excessiva de contratações temporárias gera imensos prejuízos aos cofres dessa autarquia, pois os regimes próprios têm como receita tributária a contribuição dos servidores efetivos ativos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que “além dos prejuízos financeiros ao caixa do DIVIPREV, é possível constatar, também, lesões aos princípios da legalidade, moralidade administrativa, eficiência, impessoalidade, dentre outros” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “atos administrativos que nomeiam servidores ilegalmente ante a ausência de concurso público são absolutamente nulos e devem ser anulados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, que seja fixada “multa de R$ 50.000,00 (...) para cada nova contratação realizada ou para cada dia de descumprimento de prestar informações: A) suspender o andamento dos processos seletivos amparados pelos Editais 02, 03, 04, 05 e 06, todos do ano de 2023; B) ordenar que o município de Divinópolis preste informações, no prazo máximo de 10 dias, sobre o andamento dos processos de concurso público, conforme ele próprio menciona nas considerações em todos os editais de processo seletivo simplificado aqui anexados” (fl. 16, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja decretada a nulidade da decisão e o devido processamento do processo originário” (fl. 16, e-doc. 1).



    O Município de Divinópolis contestou a ação e defende que “as contratações temporárias socorrem o interesse público, para salutar manutenção de diversos serviços essenciais, bem como para garantir o adequado funcionamento da máquina pública” (eDoc. 31).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento à reclamação, sob o fundamento de que “as argumentações expendidas pelo reclamante estão dissociadas da decisão reclamada, que nem sequer se pronunciou sobre o discurso concernente à suposta ilegalidade das contratações temporárias de servidores pelo ente municipalista” (eDoc. 52).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão, ora reclamada, indeferiu o pedido liminar da autora da ação popular nos seguintes termos (eDoc. 14):



    “(...) Assim, analisando os elementos que foram carreados aos autos, não se vislumbra a princípio, nenhum vício ou ilegalidade no ato impugnado, o que inviabiliza a concessão da tutela.



    (...) não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela, entendendo que se faz necessário, a dilação probatória, a fim de que se esclareça os fatos alegados pela parte autora, formando assim o contraditório para que se chegue a uma conclusão segura.”



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno o autor ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente